Tribunal: TJSP
Processo: 2224389-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Título Judicial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de penhora on line programada ("teimosinha") - Indeferimento - Recurso do exequente - Uso da ferramenta "teimosinha" do Sisbajud que se adequa ao processo executivo e ao interesse do exequente - Exequente que tem o direito de tomar as medidas pertinentes à localização de bens do devedor, quando transcorrido prazo razoável para a realização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de penhora on line programada ("teimosinha") - Indeferimento - Recurso do exequente - Uso da ferramenta "teimosinha" do Sisbajud que se adequa ao processo executivo e ao interesse do exequente - Exequente que tem o direito de tomar as medidas pertinentes à localização de bens do devedor, quando transcorrido prazo razoável para a realização de novas diligências - Judiciário que dispõe o acesso a tais ferramentas como Sisbajud, a fim de viabilizar o trâmite do processo - Limitação da duração da medida que se mostra necessária - Deferimento pelo prazo de 30 (trinta) dias - Período suficiente para verificação de fluxo de recebimento de conta bancária em nome do agravado - Precedentes desta E. Câmara - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.